Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732224-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINESIO PEREIRA FRANCO AGRAVADO: EMERSON BARBOSA DE SOUSA, CARLOS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINÉSIO PEREIRA FRANCO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (PJe no 0703517-27.2019.8.07.0004), acolheu a impugnação dos executados para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros, nos seguintes termos (ID 102532274, pp. 01/02): “(...)Trata-se de IMPUGNAÇÃO objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre a conta corrente/salário da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável. Intimado, o impugnado se manifestou nos autos. No mérito, rechaçou os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos e/ou resultante de trabalho autônomo. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada ante a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: Número do processo: 0704494-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR ALMEIDA DE MORAES AGRAVADO: ITIQUIRA CONSOLIDADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Não decorrendo a penhora do excepcional permissivo previsto no artigo 833, § 2 o, do Código de Processo Civil (CPC/15), a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração do executado deve ser reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1019141, 07044940220178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista o teor da petição e dos documentos constantes na impugnação apresentada e tendo em vista que é ônus da parte exequente a demonstração da penhorabilidade do valor bloqueado (tornado indisponível), o que não restou demonstrada na resposta à impugnação, e, ainda, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, a desconstituição da penhora/bloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição da penhora/bloqueio constante nos autos. Preclusa esta Decisão, intimem-se os executados a indicar agência bancária e conta para expedição de ofício à instituição financeira e posterior transferência dos valores.” O agravante sustenta que a decisão contraria jurisprudências recentes deste E. Tribunal de Justiça, que em julgados de caso semelhantes, tem posicionamento favorável a tese do Agravante, no sentido de que é dever do executado provar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com provas robustas. Ressalta que, no caso dos autos, os agravados não demonstraram a origem dos valores bloqueados e, portanto, não fizeram prova da impenhorabilidade, uma vez que o extrato juntado na impugnação mostra uma movimentação financeira corriqueira de conta corrente comum e não tem características de conta salário. Afirma que: “Existe expressa obrigação legal, conforme se vê no teor do artigo 854, § 3o inc. I, do Código de Processo Civil, a incumbência ao Executado, de provar, que tais valores bloqueados, são impenhoráveis, condição essa colocada pelo legislador, ao Executado, não ao Exequente, como restou decidido pelo MM. Juízo a quo. Havendo na decisão, grave erro de interpretação no referido artigo em comento”. Defende que o acolhimento da impugnação pelo MM. Juízo a quo, invertendo o previsto no artigo de lei, para desconstituir a penhora realizada, fere expressamente Lei Federal e coloca em insegurança jurídica todo o sistema processual cível. Acrescenta que: “As verbas de honorários advocatícios sucumbenciais é dos honorários de cumprimento de sentença, pelo não pagamento voluntário da obrigação, são verbas, reconhecidamente de natureza alimentar, mesmo que estejam sendo cobradas conjuntamente no cumprimento de sentença, valores esses que resta descriminados nas planilhas, é por serem verbas de natureza alimentar, existe previsão de penhora de salário dos executados, para a satisfação do credito”. Sustenta ainda que “o valor bloqueado é inferior a 1/3 (um terço) da dívida do Executado, conforme se observa do bloqueio realizado no ID n.o 100455678, quantia essa dentro do que as jurisprudências têm admitido a penhora para pagamento de dívida de locação de até 30% (trinta por cento), do salário bruto do devedor. “A própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça STJ, tem decidido pela manutenção da penhora, para pagamento de execução proveniente de contratos de locação, mitigando assim a impenhorabilidade contida no artigo 833 do Código de Processo Civil”. Nestes termos, requer: “A. Que seja conhecido, recebido e processado o presente recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil; B. Seja deferido o pedido de efeito suspensivo da decisão do Juiz a quo, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, no sentido de suspender a decisão do desbloqueio de valores na conta dos agravados. C. Ao final seja dado provimento, para Reformar a Decisão interlocutória combatida, exarada pelo juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Gama – DF; nos autos do cumprimento de sentença, na origem, que determinou julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, favorável e determinou o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas bancárias dos Agravados; D. Que seja, determinado na Reforma da decisão combatida, à adjudicação dos valores bloqueados em favor do Agravante, para pagamento de parte do valor cobrado; E. Como último pedido, caso não seja o atendido os pedidos acima, que está Turma Cível, dê provimento ao Agravo de Instrumento, para que os valores bloqueados em penhora, sejam convertidos em arresto, para pagamento dos honorários advocatícios de sucumbências e de honorários advocatícios de cumprimento de sentença, haja vista, que são cobrados conjuntamente no cumprimento de sentença na origem, é por constituírem verbas de natureza alimentar do casuístico”. Preparo recolhido (ID 29749581, p. 01). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Na hipótese, o juízo a quo acolheu a impugnação à penhora considerando que os valores bloqueados são provenientes de verbas remuneratórias impenhoráveis, consoante a informação lançada no extrato de movimentações bancárias, juntado pelo executado (ID 101804779, pp. 01/03 – autos de origem). “(...)Assim, tendo em vista o teor da petição e dos documentos constantes na impugnação apresentada e tendo em vista que é ônus da parte exequente a demonstração da penhorabilidade do valor bloqueado (tornado indisponível), o que não restou demonstrada na resposta à impugnação, e, ainda, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, a desconstituição da penhora/bloqueio é medida que se impõe". A controvérsia reside na possibilidade de manutenção da penhora de valores depositados em conta corrente dos devedores agravados que alegam tratar-se de renda salarial. Verifico que assiste razão, em parte, ao agravante. A princípio, todos os bens de propriedade dos devedores, que tenham valor econômico, podem estar sujeitos à execução (arts. 831 e 832 CPC). Todavia, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, considerando-os impenhoráveis, como as importâncias percebidas a título salarial, em virtude de sua natureza alimentar. Referida proteção tem por intuito garantir a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. Desta feita, ainda que as contas correntes não tenham a proteção conferida às cadernetas de poupança, pode à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, se encontra no rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Não obstante a decisão agravada tenha consignado o entendimento de que os valores bloqueados são provenientes de remuneração/aposentadoria dos executados, o único extrato apresentado pelos devedores, apenas do período de 26/07/21 a 10/08/21 referente à movimentação da conta corrente mantida por Emerson Barbosa de Sousa junto ao Banco C6 S.A, não comprova tais informações e não foram juntados contracheques do devedor Carlos de Sousa ou outros documentos que comprovem que o valor bloqueado (R$ 6.121,70 + R$ 130,76) trata-se de verba de aposentadoria. Verifica-se nos autos de origem que o devedor Emerson Barbosa de Sousa _ o qual teve o valor de R$ 3.290,91 bloqueado em conta corrente _ é empresário do ramo de “marcenaria” e no supracitado extrato nota-se uma expressiva movimentação de valores creditados em menos de 15 (quinze) dias, totalizando R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais). Confira-se (ID 101804779, pp. 01/03 dos autos de origem): “26/07/21- PIX recebido LP CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS EIRELI ME - R$ 4.000,00 26/08/21- PIX recebido – Emerson Barbosa de Sousa – R$ 950,00 27/07/21- PIX recebido – Emerson Barbosa de Sousa – R$ 3.000,00 28/07/21- PIX recebido – Emerson Barbosa de Sousa – R$ 400,00 02/08/21- PIX recebido – 2 AG Serviços em Tecnologia Ltda – R$ 1.100,00 03/08/21- PIX recebido – Henrique Paulino Mendes Lima - R$ 2.400,00 03/08/21- PIX recebido – Iranildo Santos Machado – R$ 1.500,00 04/08/21- Cred LOJ Cartão CR PAY GO VISA – R$ 2.350,00 05/08/21- PIX recebido – Athila Barbosa de Sousa – R$ 500,00 05/08/21- PIX recebido – Vania de Jesus Castilho ME – R$ 2.000,00 09/08/21- PIX recebido – Vander Ribeiro de Morais – R$ 2.000,00 10/08/21- PIX recebido – Joário Barbosa Almeida – R$ 100,00” Após análise dos autos de origem, verifiquei que não constam nos autos documentos que atestem a origem desses valores ou a pertinência dessas verbas com a atividade comercial desempenhada pelo devedor ou por sua empresa. Ademais, o Órgão Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp No 1.582.475/MG, consignou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade admite exceção para garantir a efetividade da tutela jurisdicional no caso em que a penhora de percentual dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser analisado em cada caso concreto. Assim sendo, penhorados valores existentes em contas de titularidade dos executados/agravantes, a estes incumbe a demonstração que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC) e que o montante constrito compromete a subsistência dos devedores e de suas famílias. Não prospera a desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são provenientes de verba alimentar e que o valor constrito implica em substancial prejuízo à sobrevivência digna dos devedores. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris e periculum in mora) em favor do agravante, uma vez que a parte agravada não se desincumbiu de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora